Tribunal: TJMT
Processo: 1038945-85.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038945-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação involuntária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), MARIA NATIVIDADE DE JESUS - CPF: 345.709.261-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), FELIPE DE JESUS BAEZ - CPF: 737.135.461-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. INEXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. TUTELA DE URGÊNCIA. COPARTICIPAÇÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de internação psiquiátrica do agravado em clínica não credenciada, sob pena de multa diária, no bojo de ação de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência em face de alegada omissão do plano de saúde;

(ii) definir a legalidade do custeio da internação em clínica não credenciada diante da inexistência de rede adequada;

(iii) analisar a possibilidade de cobrança de coparticipação contratual após trinta dias de internação psiquiátrica;

(iv) examinar a admissibilidade de exigência de caução não apreciada em primeiro grau.

III. Razões de decidir

3. A documentação médica apresentada indica necessidade urgente de internação psiquiátrica do agravado, não havendo impugnação pela operadora quanto ao diagnóstico ou à urgência.

4. A operadora não comprovou a existência de rede credenciada habilitada para o tratamento necessário no Estado de Mato Grosso, razão pela qual é legítima a determinação de custeio em clínica não conveniada.

5. A jurisprudência do TJMT e do STJ admite o reembolso integral em tais hipóteses, aplicando-se o CDC e a Súmula 469 do STJ.

6. A cláusula de coparticipação é válida, desde que prevista contratualmente, expressamente informada ao consumidor e limitada a 50% após trinta dias de internação, conforme Tema 1.032 do STJ.

7. A questão da caução não foi enfrentada pelo juízo de origem, razão pela qual seu exame pelo Tribunal implicaria indevida supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, para autorizar a cobrança de coparticipação de até 50% do valor das despesas após trinta dias de internação psiquiátrica, desde que haja previsão expressa no contrato firmado entre as partes.

Tese de julgamento
:

"1. É legítima a concessão de tutela de urgência para custeio de internação psiquiátrica em clínica não credenciada quando inexistente rede habilitada pela operadora.

2. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% do custo de internações psiquiátricas que ultrapassem trinta dias por ano, desde que expressamente prevista e informada ao consumidor."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Nacional - Cooperativa Central
contra decisão proferida em ID. 211336317 pelo Juízo da 8ª Vara cível de Cuiabá, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência nº 1000275-03.2025.8.11.0024, que deferiu parcialmente a medida liminar determinando que a agravante no prazo de cinco dias, promova a internação do reclamante na clínica indicada, sob pena de multa diária.

Em suas razões de ID. 326600870, a agravante sustenta, em síntese, que não restaram comprovados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

Alega que o agravado encontra-se excluído do plano de saúde desde 06/08/2025, em razão de seu desligamento da empresa contratante.

Defende que, não constam nos registros da Central Nacional Unimed qualquer solicitação formal de autorização prévia para internação, tampouco guia médica ou contato documentado, inexistindo assim, qualquer negativa por parte da agravante.

Aduz que possui clínica credenciada apta a realizar o tratamento de dependência química e que a cobertura em clínicas não credenciadas é vedada pelo contrato firmado entre as partes.

Argumenta que o agravado já havia ajuizado demanda anterior (Processo nº 1020196-28.2024.8.11.0041 – ID. 110536), na qual a Agravante demonstrou de forma inequívoca a disponibilidade de prestadores credenciados aptos a realizar o tratamento de dependência química, alegando litigância de má-fé e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito.

Por fim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela provisória concedida.

Efeitos suspensivo indeferido conforme ID. 327376366.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 327376366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora Agravado em desfavor da ora Agravante, visando que a operadora do plano de saúde custeie a internação do paciente na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, localizada no Município de Chapada dos Guimarães-MT, para tratamento de transtornos mentais devido ao uso abusivo e incontrolável de bebidas alcoólicas.

Consta na inicial que a Agravada se encontrava em surto psicótico e diante do grave quadro clínico necessitava da internação com urgência, mas a Agravante negou o custeio.

Assim, a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

Da análise dos autos, observa-se através do Laudo Médico acostado junto às contrarrazões (ID. 335325383), assinado por médico psiquiátrico da própria Clínica Granjimmy, local em que se pretende a internação do paciente. Confira-se:

O referido laudo faz referência para o estado psicopatológico do Agravado e indica a necessidade de tratamento em clínica especializada. Em que pese o laudo tenha vindo desacompanhado de outros elementos de prova, como exames ou medicamentos ministrados, a Agravante não demonstrou qualquer irresignação quanto ao referido laudo.

Não consta no processo de origem ou no presente recurso contestação por parte da Agravante acerca da alegada doença psiquiátrica, da dependência química, do surto psicótico e da necessidade de internação do Agravado para preservar a sua saúde, integridade física e psíquica, e até a vida do mesmo.

Ao contrário, a Agravante se limita a questionar a suposta ausência de negativa e afirma que possui rede credenciada.

Registra-se que em diversos julgamentos nesta Egrégia Corte, fora reconhecido a inexistência de rede credenciada no Estado de Mato Grosso para a internação em casos semelhantes ao presente.

Nesse contexto, conforme determinado pelo juízo
a quo
, incumbe à Agravante arcar com o pagamento integral do tratamento psiquiátrico, fora da rede credenciada, em razão de transtornos mentais e comportamentais devido ao uso abusivo e descontrolado de bebidas alcóolicas.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL QUADRIPLÉGICA ESPÁSTICA – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – ABUSIVIDADE DA RECUSA – REEMBOLSO DE VALORES PAGOS A TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS NA REDE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Considera-se abusiva a negativa da operadora de custear o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico assistente, mormente quando a RN Nº 469, DE 09 DE JULHO DE 2021, da ANS, regulamenta a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno, sem limite de número de sessões.
Se a operadora não demonstrou contar em sua rede credenciada com profissionais que tenham a qualificação específica necessária para o adequado tratamento de saúde do segurado, deve o plano de saúde arcar integralmente com os custos despendidos pelo beneficiário com a contratação de profissional não conveniado.
(TJ-MT 10112365920198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2022) – destaquei.

Convém registrar que
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça ao editar a Súmula 469, de modo que os contratos devem ser interpretados da maneira mais favorável ao consumidor.

Assim, há que se manter a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau.

Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário, consistente na possibilidade de cobrança de coparticipação, verifica-se que a pretensão merece guarida.

Isso porque, a Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autoriza a cobrança de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, a teor do artigo 19, inciso, II, alíneas a e b, confira-se:

Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para:

(...)

II - quando houver previsão contratual de mecanismos financeiros de regulação para internação hospitalar, o referido aplica-se a todas as especialidades médicas, contudo, a coparticipação, nas hipóteses de internações psiquiátricas, somente poderá ser exigida considerando os seguintes termos, que deverão ser previstos em contrato:

a) somente haverá fator moderador quando ultrapassados trinta dias de internação contínuos ou não, a cada ano de contrato; e

b) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo de cinquenta por cento do valor contratado entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e o respectivo prestador de serviços de saúde.

Ademais, ao julgar o Tema 1.032 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.809.486-SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
“Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro”
.

Dessa forma, caso exista previsão expressa no contrato firmado entre as partes, deve-se autorizar a cobrança de coparticipação.

Nesse sentido decidiu recentemente esta Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA SUPERIOR A 30 DIAS. COPARTICIPAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NO JULGADO. TEMA 1.032/STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I.

Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu provimento à apelação da parte autora para determinar o custeio integral de tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada, em razão da inexistência de rede conveniada apta a realizar o tratamento. Sustenta-se omissão quanto à validade da cláusula de coparticipação prevista em contrato.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão quanto à legalidade da cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% do beneficiário em internações psiquiátricas superiores a 30 dias anuais, tema já enfrentado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.032).

III.

Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada a necessidade do custeio do tratamento médico indicado e a ausência de rede credenciada, mas não enfrentou expressamente a questão da coparticipação.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 1.032, considera válida a cláusula de coparticipação, desde que expressa, informada ao consumidor e limitada ao percentual de 50% para internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano.

A ausência de análise do ponto obsta o prequestionamento necessário para eventual interposição de recurso especial.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e reconhecer a possibilidade de cobrança da coparticipação contratual de até 50% nas internações psiquiátricas que ultrapassem 30 dias por ano, desde que expressamente prevista no contrato.

Tese de julgamento: "1. É válida a cláusula de coparticipação de até 50% em internações psiquiátricas superiores a 30 dias por ano, desde que expressa e previamente informada ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025; CDC, arts. 6º, III, 51, § 1º. (TJ-MT, EDCiv em RAC nº 1031625-60.2022.8.11.0041, Segunda Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 23/04/2025). (destaquei).

Por fim, quanto ao pleito de necessidade de caução do valor do tratamento, verifico que tal questão não foi apreciada pelo magistrado a quo, razão pela qual não pode ser examinada por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para autorizar, após os 30 (trinta) dias iniciais de internação, a cobrança de coparticipação de até 50% do valor das despesas para internações psiquiátrica, desde que expressamente previsto no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026